Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701219-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara de Brasília em face do Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília. Na origem, visam as partes a extinção do condomínio dos bens partilhados na ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para o Juízo Suscitante da Quarta Vara de Família de Brasília. O juízo suscitante defende que exauriu a jurisdição daquele juízo ao proferir a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes e partilhou o patrimônio. Entende que os conflitos oriundos da copropriedade formada pela partilha não se encontram no âmbito da competência da Vara de Família, por se tratar de questão eminentemente patrimonial. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora